Tribunal: CARF
Processo: 10166.723121/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723121/2010-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.750 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
VINCULAÇÃO.
DECORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Havendo a caracterização da relação jurídica desencadeadora da obrigação
principal, deve-se aplicar os respectivos reflexos às obrigações acessórias
correlatas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de
remuneração, a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723121/2010-74
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723121/2010-74

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, decorrente da caracterização do não recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados pela empresa aos contribuintes
individuais que lhe prestarem serviço na forma de intermediação de negócios.
No caso concreto estamos diante do DEBCAD 37.315.754-1 (AI 30):
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente. da Seguridade Social, conforme previsto na Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e paragrafo 9., do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para órgão gestor de mão-de-obra, referente ao trabalhador portuário avulso: Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, 1 e parágrafos 10, 11 e 12, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, "a - e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
Após o trâmite processual, a Turma Ordinária negou provimento ao recurso
voluntário. Em razão da manutenção da obrigação principal por meio do acórdão 2202-004.436,
discutida no processo no 10166.723117/201014, concluiu o Colegiado que “não cabe discutir
aqui a natureza do contrato de corretagem, nem quem deveria ser o sujeito passivo da autuação;
são matérias cuja análise deve ser feita em sede do processo principal. Restando definido lá que
houve ou que não omissão dos fatos geradores, a conclusão deve ser transportada para esses
autos, partindo daí a análise do presente lançamento”.
O Acórdão no 2202-004.437 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/12/2010
Ementa:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723121/2010-74

NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento.
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A Relação de CoResponsáveis CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Súmula CARF no 88)
Intimada da decisão a Contribuinte apresentou recurso especial o qual foi
admitido, devolvendo a este Colegiado a discussão acerca da: obrigação acessória relativa ao
pagamento de comissão pelos adquirentes aos corretores de imóveis - fato gerador de
contribuição social.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não conhecimento do recurso e no mérito
pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do Conhecimento:
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pela
contribuinte contra acórdão que manteve a exigência de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória cuja decorrência é desdobramento da manutenção do correlato lançamento
da obrigação principal.
O acórdão recorrido concluiu por manter a multa, pois no mérito reproduziu
indiretamente o entendimento aplicado no processo da obrigação principal, sendo que neste caso
entendo que estamos diante do necessário conhecimento do recurso, que conforme destacado
pelo exame de admissibilidade tem o seguinte conteúdo:
Assim, da mesma forma que o no primeiro paradigma, a divergência suscitada se
revelou, na medida em que no recorrido entendeu-se que é irrelevante para a
caracterização do sujeito passivo da obrigação tributária que o pagamento das
comissões seja efetuado pelo comprador do imóvel diretamente ao corretor, ao passo
que no paradigma prevaleceu a tese de que, se os pagamentos não passaram pelo caixa
da empresa imobiliária, não se pode atribuir a esta a responsabilidade pelo pagamento
das contribuições decorrentes dos pagamentos efetuados a título de comissões de
corretagem, tampouco o pelo cumprimento das obrigações acessórias relativas aos
mesmos fatos.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723121/2010-74

Assim, em que pese em um primeiro momento os acórdãos recorrido e
paradigmas poderem ser entendidos como convergentes, temos a análise do mérito propriamente
dito, razão pela qual conheço do recurso.

Do mérito:
Quanto ao mérito, não merece reparo a decisão recorrida.
O presente lançamento exige multa caracterizada pelo fato de a empresa deixar de
preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente.
As referidas remunerações são exatamente aquelas discutidas nos autos da
obrigação principal citada pelo acórdão recorrido, o processo no 10166.723117/2010-14, sendo
que o acórdão 2202-004.436 foi confirmado por essa Câmara Superior de Recursos Fiscais em
razão da negativa de provimento ao recurso especial do contribuinte.
Assim deve ser confirmada a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que
uma vez mantido o lançamento da obrigação principal, deve-se analisar os efeitos desta decisão
sobre o presente lançamento.
Para tanto, reproduzimos as razões que levaram ao não provimento do recurso
especial do contribuinte no processo principal, destacando o julgamento conjunto dos processos
nesta mesma sessão:
Quanto ao mérito a matéria não é nova neste Colegiado.
O art. 195 da Constituição Federal prevê que a seguridade social será financiada por
toda a sociedade mediante pagamento das contribuições sociais do empregador,
incidente a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício
e do próprio trabalhador.
Regulamentado o teor da Carta Magna a Lei n° 8.212/91, entre outros, define como
contribuinte individual “quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego”. E este é o caso dos autos.
Argumenta o Contribuinte que corretores de imóveis não são prestadores do serviço,
pois segundo as normas de direito privado – art. 723 do Código Civil – as obrigações
desses profissionais se limita a atividade de mediação. Entretanto, é curioso destacar
que a Lei Complementar no 116/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras
providências, traz em seu anexo único, expressamente, que os serviços de corretagem
constituem fato gerador do ISS. Me refiro ao item 10.05 da lista:
10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de
Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.
E neste sentido, ultrapassada essa discussão, devemos analisar – sob a ótica da Lei no
8.212/91, para quem este serviço de agenciamento é prestado: para o vendedor do
imóvel ou para o comprador. Em regra ao se fazer a divulgação do valor de um imóvel –
valor anunciado – já se incluiu o valor da comissão relativa ao pagamento do Corretor.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723121/2010-74

Esse valor ou é pago mediante repasse pela próprio vendedor ou pelo comprador, mas
neste último caso, obviamente, o valor é descontado do valor atribuído ao imóvel, ou
seja, não há dúvidas de que o custo da comissão é financiado pelo vendedor.
Destaco que no caso não se discute os efeitos das alterações promovidas pela Lei no
13.097/15, na Lei no 6.530/78 que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis, pois
não foi apresentado qualquer “contrato de associação específico, registrado no Sindicato
dos Corretores de Imóveis”, conforme previsto no art. 6o da lei.
As argumentações constantes do relatório fiscal, as quais foram encampadas pelo
acórdão recorrido, são suficientes para reconhecer a existência da prestação de
serviços pelos corretores aos vendedores dos imóveis (estes custeiam as comissões) e,
sendo indiscutível a caracterização dos corretores como contribuintes individuais, os
valores das comissões integram a base de cálculo da contribuição devida pela empresa e
ainda aplica-se a ela a obrigação de retenção prevista no art. 216 do Decreto no
3.048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
...
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem
descontado em desacordo com este Regulamento.
...
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga,
devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo
do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de
vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das
contribuições sociais patronais.
§ 27. O contribuinte individual contratado por pessoa jurídica obrigada a proceder à
arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração
recebida ou creditada no mês, por serviços prestados a ela, for inferior ao limite mínimo
do salário-de-contribuição, é obrigado a complementar sua contribuição mensal,
diretamente, mediante a aplicação da alíquota estabelecida no art. 199 sobre o valor
resultante da subtração do valor das remunerações recebidas das pessoas jurídicas do
valor mínimo do salário-de-contribuição mensal.
§ 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a
mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário-
de-contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os
quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite
máximo do salário-de-contribuição.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723121/2010-74

§ 29. Na hipótese do § 28, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá facultar ao
contribuinte individual que prestar, regularmente, serviços a uma ou mais empresas,
cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do salário-de-
contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder o
desconto da contribuição, de forma a respeitar o limite máximo, e dispensar as demais
dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte individual a
responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na
hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber remuneração
inferior às indicadas para o desconto.
Imperioso citar que o mesmo procedimento fiscal foi julgado por esse Colegiado
quando da análise do processo 10166.723118/2010-51. Na ocasião, por meio do
acórdão 9202-010.542, a maioria do Colegiado acompanhou as razões de decidir do
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, as quais, pela pertinência, transcrevo:
13 – No que tange às razões apresentadas pela recorrente, entendo que não merecem
guarida, uma vez que o acórdão recorrido traz os elementos de convicção quanto aos
elementos de prova indicados no relatório fiscal para caracterização de que os corretores
trabalhavam representando a contribuinte sendo que em diversas passagens do voto
acima em destaque indicando a intermediação do negócio em nome da recorrente.
14 – Maiores digressões a respeito quanto a conclusão da Turma recorrida acerca desse
ponto, no meu entendimento, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório o
que é defeso na esfera do recurso especial, quando consta do referido acórdão que: (...)
“a Auditoria Fiscal acostou aos autos documentos que comprovam a relação de
prestação de serviços mantida entre os corretores e a Recorrente, tais como, por
exemplo, as informações sobre a comercialização de imóveis vinculados aos
empreendimentos, prestadas pelo diretor Sr. Tarcísio Leite, conforme se vê às fls.
140/142. Desfigurou-se, assim, o contrato de corretagem da forma como alegado pela
Recorrente, restando, por outro lado, caracterizado que os corretores prestavam
serviços à Recorrente.”
15 – Quanto ao fato do pagamento ter sido efetuado pelos próprios compradores das
unidades imobiliárias clientes da recorrente, não vejo fundamento para que seja afastada
a responsabilidade pelo crédito tributário da recorrente, uma vez a corretagem foi
empreendida no interesse, por encomenda dessa, o que, por todo o decido, imputa a este
o dever tributário decorrente da contratação da pessoa física para a prestação pessoal de
serviços.
16 – A esse respeito, adoto como razões de decidir o voto do I. Conselheiro Carlos
César Quadros Pierre no Ac. 2201-003.330 j. 20/09/2016, em caso análogo a este,
verbis:
“Para mim, o principal argumento utilizado pela recorrente, de que os serviços eram
destinados unicamente aos clientes, é a repetição de uma estratégia utilizada no afã de
se livrar do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
serviços que lhes foram prestados pelos corretores.
Não há como esconder que as construtoras/incorporadoras efetuavam contrato com a
imobiliária para venda dos imóveis e esta o fazia mediante o trabalho de captação de
clientes realizado pelos corretores. Sendo que estes atuavam como representantes da
autuada, conforme demonstrado nos autos.
As informações coletadas em sede de diligências fiscais realizadas juntos às
construtoras/incorporadoras e aos clientes não deixam dúvida de que o pagamento da
comissão efetuado pelos clientes diretamente aos corretores representava apenas uma
forma de tentar esconder do fisco a ocorrência do fato gerador.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723121/2010-74

Consigo fazer uma analogia deste caso com os representantes comerciais autônomos
que vendem produtos para determinada empresa mediante o pagamento de comissão.
Pergunto: se a comissão for paga aos representantes diretamente pelo comprador, esse
fato afastará o vínculo de prestação de serviço entre este e a empresa que representa?
É evidente que não.
Foge à razoabilidade o argumento de que era a corretora que captava os clientes e os
direcionava para corretores com os quais não mantinham qualquer vínculo. Não
consigo enxergar que transações imobiliárias possam ser efetuadas mediante pessoas
que sequer tinham contrato escrito com a imobiliária.
Também não se sustenta a afirmação de que uma empresa imobiliária possa manter-se
no mercado sem o concurso de corretores, profissionais cuja participação na
intermediação de compra, venda, permuta e locação de imóveis é obrigatória,
conforme previsto na Lei n. 6.530/1978 e no Decreto n. 81.871/1978.
Assim, resta claro que o fato gerador da contribuição previdenciária, consistente na
prestação de serviço remunerado por pessoa física sem vínculo de emprego,
configurou-se, posto que fartamente demonstrado que os corretores prestaram à
autuada o serviço de intermediação na venda de imóveis mediante o pagamento de
comissão.
O artifício de firmar com os compradores dos imóveis acerto para pagamento das
comissões diretamente aos corretores não tem o condão de afastar a responsabilidade
da autuada, nos termos do art. 123 do CTN, segundo o qual, as convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a definição legal
do sujeito passivo da obrigação tributária.
Embora o pagamento tenha sido efetuado pelo comprador, a prestação de serviço de
intermediação na venda dos imóveis foi feita no interesse da imobiliária, posto que essa
é a sua principal atividade. Sem esquecer que os profissionais atuaram em nome da
empresa recorrente.
A jurisprudência colacionada pela recorrente diz respeito à impossibilidade de
caracterização de corretores como empregados da imobiliária. Ocorre que no presente
lançamento não houve a caracterização de vínculo empregatício, posto que os
corretores foram tratados como trabalhadores autônomos. Assim, as decisões
invocadas tratam de tema diverso daquele presente no processo sob julgamento.
Já que falei em jurisprudência, devo trazer a colação precedente apresentado pelo
Conselheiro Elias Freire, que com muita propriedade trouxe à baila entendimento
sumulado do STJ em situação similar a que é posta à apreciação:
Súmula n. 458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor
de seguros.
Esse entendimento consagra a tese defendida no julgamento do AgRg no Ag 1186813
(2009/00863509 02/ 02/2010), no qual o relator Ministro Benedito Gonçalves assim
argumentou:
"De fato, muito embora a pessoa física também seja beneficiada pela atuação do
corretor, não há como negar a prestação de efetivos serviços à seguradora, uma vez
que o preenchimento de propostas/formulários, a realização de simulações, o cálculo
dos prêmios, entre outras atividades, seguem critérios estabelecidos exclusivamente
pelas companhias.
A propósito, é notório que os corretores participam de treinamentos institucionais
promovidos pelas empresas, com vistas a incrementar argumentos de vendas e a atrair
o maior número de consumidores para o mercado.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723121/2010-74

Recebem, inclusive, premiações pelos resultados positivos de seu trabalho. Logo, não
há como deixar de reconhecer que as seguradoras utilizam a prestação de serviço
(intermediação) dos corretores, e dela diretamente se beneficiam, para conseguirem os
seus objetivos sociais. As regras de experiência afastam o argumento das seguradoras
de que os corretores atuam por conta e ordem dos segurados. Antes, ao contrário: os
segurados não possuem qualquer controle ou ingerência sobre a retribuição devida aos
corretores de seguros. Apenas lhes é informado o montante do prêmio a ser pago pelo
eventual negócio jurídico a ser celebrado.”
Esse entendimento nos deixa, sem dúvida, mais confortáveis para encaminhar pela
procedência desse levantamento.

17 – Além disso destaco outros precedentes dessa C. Turma abaixo transcritos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
PAF
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando, ao tempo da interposição do apelo, o
julgado indicado à guisa de paradigma já se encontrava reformado, tornando-se
inservível para tal fim.
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE ATUA
EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de
intermediação junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é
da imobiliária a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias,
principais e acessórias.
Ac. 9202-005.455 Sessão J. 24/05/2017 Rela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de remuneração, a
título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis autônomos, pelos serviços
de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL PELO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições devidas
pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência apenas nos casos em
que conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo teto.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723121/2010-74

Ac. 9202-008.439 Sessão J. 16/12/2019 Rela Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do
recurso especial.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de
imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
Ac. 9202-008.612 Sessão J. 18/02/2020 Relator Conselheiro João Vitor Ribeiro
Aldinucci Redator Designado Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA. CORRETOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe prestem serviço,
sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a terceiro não afeta sua
responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no art. 123 do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
AFASTADOS
ENTENDIMENTO JUDICIAL CONSOLIDADO.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na ilegalidade da
transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo pagamento da comissão do
corretor, na compra e venda de imóveis, tendo em vista decisão do Superior Tribunal
de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
Ac. 9202-009.652 Sessão J. 28/07/2021 Relator Conselheiro João Vitor Ribeiro
Aldinucci Redator Designado Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723121/2010-74

18 - Assim, comprovada a real relação entre os corretores de imóveis e a recorrente, o
fato gerador das Contribuições Sociais caracteriza-se pela prestação de serviços de
intermediação imobiliária para Pessoa Jurídica, mediante pagamento de comissão a
título de remuneração, sobre a qual incidirão todas as obrigações principais e acessórias.
Assim, diante do precedente citado e ratificando o acórdão recorrido, conheço e nego
provimento ao recurso.
Assim, considerando decisão definitiva reconhecendo a caracterização da
ocorrência do pagamento de remuneração à pessoa física prestadora de serviços, deve-se manter
a respectiva multa exigida pelo descumprimento de obrigação acessória correlata.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 316
DF CARF MF
Original